Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706593-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO AMANHECER LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DADOS FORNECIDOS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FATO GERADOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 772/2008. MECANISMO FISCALIZATÓRIO. ATO DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. ESCRITURAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.Os atos de lançamento da administração tributária são revestidos pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Quando instaurado procedimento fiscal, o Estado garante o contraditório e a ampla defesa, valoriza a verdade e estabiliza o controle de legalidade. 2.Nota-se que a parte autora não se interessou em produzir prova pericial para afastar os cálculos realizados pelo DF consolidando-se os cálculos do Fisco, elaborados para se alcançar o valor de ICMS sonegado. Falha no dever imposto no inciso I do art. 373 do CPC. 3.O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 4.A notificação na forma proposta pela autora (antes do lançamento) não é exigida quando a sonegação é constatada através do acesso aos dados de vendas eletrônica a crédito/débito. Dispensa-se a apresentação das notas fiscais (Lei Complementar do DF 772/2008) e ocorre quando o contribuinte omite aquelas informações. Inclusive, o acesso aos dados de cartão de débito e crédito ocorre sem necessidade de prévia autorização judicial, tudo em consonância com o disposto no art. 197, II, do CTN e no art. 145, §1o, CF. Há unilateralidade neste ato, bastando a notificação, posterior: do lançamento (art. 145 do CTN). 5.O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais. No julgamento do RE 657372, o Supremo Tribunal Federal assinalou que aquela "Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido", devendo a multa ser aplicada em valorrazoável e proporcional (ARE 1073192 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019). 6.A multa punitiva no valor de até 100% é proporcional e razoável à gravidade da conduta de sonegação fiscal. 7.Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, § 2o, incisos II e XII, alínea “c”, da Constituição Federal, 20 e 23, ambos da Lei Complementar 87/96, sustentando que apresentou documentos que comprovam o seu direito à compensação dos créditos relativos aos anos de 2013 a 2015, no montante de R$ 395.226,44 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), e que tais valores não foram considerados pelo fisco distrital para fins de compensação dos créditos tributários a que faz jus. Invoca o princípio constitucional da não-cumulatividade em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 e 23, ambos da Lei Complementar 87/96. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) como verifica-se da análise detida dos documentos indicados nos autos, o lançamento fiscal considerou os valores para as vendas, com base no relatório de vendas por crédito/débito, não havendo se fazer outros abatimentos a título de lucro. Outrossim, falhou a autora em seu dever legal de comprovar suas alegações e nota-se que no processo fiscal foi oferecida oportunidade de defesa. No mais, noto que a autora traz vários argumentos para tentar fundamentar a ilegalidade ou erronia no lançamento fiscal, contudo, todos foram devidamente afastados pela situação incontroversa de sonegação de dados encontrados com base na consulta das movimentações de cartão de crédito e débito. (...) Portanto, a compensação de créditos tributários depende da prévia escrituração regular dos documentos fiscais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não há de se falar, portanto, em direito à compensação, quando inidônea a documentação oferecida.” (ID 14085968 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela empresa recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 155, § 2o, incisos II e XII, alínea “c”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030